Tribunal: TJDFT
Processo: 0016939-09.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO PRINCIPAL. EXTINÇÃO. RECONVENÇÃO. PROSSEGUIMENTO. compra e venda. veículo. ÍNDICIOS DE ESTELIONATO. TERCEIRO ADQUIRENTE de boa-fé. DIREITO À POSSE E PROPRIEDADE DO BEM. SENTENÇA MANTIDA.
1. A reconvenção mantém seu caráter autônomo em relação à ação principal, razão pela qual a desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame do mérito desta não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção, conforme previsto no art. 343, §2o, do CPC/15.
2. A posse é de boa-fé se o possuidor ignora o vício ou obstáculo que impede a aquisição da coisa, conforme artigo art. 1.201 do Código Civil, e somente perde esse caráter se provado que o possuidor não ignora que possui indevidamente a coisa, nos termos do art. 1.202 do estatuto civilista.
3. A boa-fé se presume, enquanto a má-fé exige prova robusta e cabal para sua comprovação.
4. Deve ser garantida a posse e a propriedade do veículo ao terceiro que o adquire de boa-fé.
5. A descaracterização da boa-fé exigiria comprovação de que o adquirente, ao tempo da aquisição do bem, tinha ou podia ter conhecimento de sua procedência criminosa, ou de que agiu com incúria, deixando de adotar as cautelas de praxe em compra e venda de veículo.
6. Apelação conhecida e não provida.